Tribunal: TJPA
Processo: 0011907-92.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011907-92.2011.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

APELADO: MAURICIO CARLOS GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA PORQUE EFETIVADO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O BIÊNIO SUBSEQUENTE O TÉRMINO DO VÍNCULO PRECÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na hipótese destes autos o vínculo temporário vigorou entre 29/03/1994 a 30/04/2008, como comprova a ficha funcional emitida pela SEAD (fl. 72 autos físicos digitalizados). Ocorre, entretanto, que esta ação cobrando os créditos alusivos ao FGTS somente foi ajuizada em 15/04/2011,
quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral quanto ao FGTS.

2.

A observância da prescrição bienal do FGTS, isto é, ajuizamento da ação nos 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo, decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX), tendo o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608) ratificado sua efetividade declarando a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990.

3.

Quanto aos demais pedidos do autor formulados no petitório inicial nota-se que não houve interposição de recurso específico contra a sentença de parcial procedência, bem como não foram apresentadas contrarrazões, portanto deles não se poderá conhecer porque não houve devolução da matéria devendo ser observado, ainda, a impossibilidade de agravamento da situação da Fazenda Pública em seu próprio apelo.

4.

Recurso conhecido e desprovido, todavia, apreciando matéria de ordem pública reformar a sentença declarando completamente fulminada a pretensão autoral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação declarando prescrita a pretensão nos termos do voto da Relatora. 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.09.2021 a 20.09.2021.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0011907-92.2011.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARÁ

PROCURADOR FUNDACIONAL: KLEBSON TINOCO ARAUJO

APELADO: MAURÍCIO CARLOS GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO: BRUNO MOTA VASCONCELOS (OAB/PA 9.166)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS, relativo a contrato temporário.

Em suas razões o apelante alegou que a sentença seria extra petita, pois o apelado requereu o FGTS mais 40% sobre o período do afastamento ilegal e não do período laborado.

Conclusivamente, requereu a reforma da sentença.

O apelado não ofertou contrarrazões. Apelo recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça opiou pelo conhecimento de desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Em relação a prescrição
– matéria de ordem pública não enfrentada pela sentença - cumpre assinalar que o
Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Nesse julgamento também ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional (texto originário da Carta Republicana) possuía plena eficácia, razão pela qual se reconheceu a prescrição quinquenal (05 anos).

Além disso, cumpre igualmente observar que
a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho
conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais
,
ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
.
(grifei).

Na hipótese destes autos o vínculo temporário vigorou entre 29/03/1994 a 30/04/2008, como comprova a ficha funcional emitida pela SEAD (fl. 72 autos físicos digitalizados). Ocorre, entretanto, que esta ação cobrando os créditos alusivos ao FGTS somente foi ajuizada em 15/04/2011,
quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral quanto ao FGTS.

Neste sentido temos decidido:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL.
PRETENSÃO QUANTO AO FGTS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O BIÊNIO SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO
. RECURSO DESPROVIDO

1. É entendimento remansoso do STJ de que
“o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos.”

2. No presente caso, da causa de pedir (contrato temporário desnaturado por sucessivas renovações) e do pedido (valores alusivos ao FGTS) logicamente não decorre pedido indenizatório, mas verdadeiro pleito reclamatório da aludida verba fundiária.

3.
A pretensão quanto ao FGTS deverá ser formalizada dentro do biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88
.

4. O vínculo temporário vigorou entre 02/03/1993 a 31/06/2011, conforme declinado pela própria autora em sua exordial, sendo que a pretensão somente fora ajuizada em 24/11/2014, quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral quanto ao FGTS.

5. Recurso de apelação conhecido e negado provimento.”
(Processo nº 0059830-12.2014.8.14.0301, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, julgado em 22/03/2021, publicado DJE em 30/03/2021)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF. RECURSO CONHECIDO E, DESPROVIDO.

1. Ação para cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública deve ser ajuizada dentro do biênio subsequente ao término da relação de trabalho, conforme determina a parte final do art. 7º, XXIX da CF/88.

2. A agravante foi contratada como servidora temporária em 01/05/2005 e desligada em 26/06/2011, mas só ajuizou sua ação em 19/09/2013 (fl.02), a ação está prescrita, pois foi ajuizada após os 02 (dois) anos do término da relação de trabalho, sendo alcançada pela prescrição bienal.

3.

Agravo Interno conhecido, todavia desprovido.”
(Processo nº 0051953-55.2013.8.14.0301, Acórdão nº 211.920, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 10/02/2020, publicado DJE em 12/02/2020)

Vale ressaltar que a observância da prescrição bienal do FGTS, isto é, ajuizamento da ação nos 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX), tendo o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema 608) ratificado sua efetividade declarando a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990.

Quanto aos demais pedidos do autor formulados no petitório inicial nota-se que não houve interposição de recurso específico contra a sentença de parcial procedência, bem como não foram apresentadas contrarrazões, portanto deles não se poderá conhecer porque não houve devolução da matéria devendo ser observado, ainda, a impossibilidade de agravamento da situação da Fazenda Pública em seu próprio apelo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo interposto. Outrossim, tratando-se de matéria de ordem pública podendo ser conhecida de ofício reformo a sentença declarando completamente fulminada a pretensão autoral, posto que a ação fora ajuizada após o biênio subsequente o termino do vínculo temporário, consoante art. 7º, XXIX, da CF/88 e decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF, repercussão geral (Tema 608), extinguindo o processo com resolução de mérito.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021